Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-08.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003442-08.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERYCK CASTRO AGUIAR DA SILVA - CPF: 061.106.991-10 (APELANTE), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatório. Irresignação defensiva. Absolvição. Insuficiência probatório. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais harmônicos com o contexto fático.
Identidade de padrão de fracionamento e acondicionamento da droga.
Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. Inviabilidade. Requisitos não preenchidos
. Dedicação a atividades criminosas. Quantidade e apetrechos
comumente usados no comércio de drogas.
Modus operandi.
Viabilidade no reabastecimento.

Abrandamento do regime prisional.
Improcedência. Regime compatível com a sanção fixada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Inviabilidade. Pena acima do limite previsto. R
ecurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa
.

2.
A defesa sustenta:
(i)

a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente,
(
ii
)
o preenchimento dos requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
§

4º
, da Lei nº 11.343/2006;
(
iii
)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e
(
iv
)

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II.
Questões em discussão

3. Há
quatro
questões em discussão:
(i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) analisar se o regime inicial semiaberto é adequado ao cumprimento da pena imposta; e (
iv
) examinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.161329-A01, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína)
.

5.
A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a abordagem do apelante, a apreensão de droga e dinheiro em seu poder e a indicação, por ele, do local onde mantinha escondido o restante do entorpecente
.

6.
Os relatos dos agentes de segurança são coesos e convergentes quanto aos pontos centrais da dinâmica fática: a notícia prévia sobre a traficância, a identificação do réu no local, sua tentativa de evasão, a apreensão de droga e dinheiro em seu poder e a indicação do terreno baldio onde se encontrava o restante do material
.

7
.
Toda a substância análoga a pasta-base de cocaína apreendida ostentava idêntico padrão de fracionamento e acondicionamento, com utilização de linha têxtil azul compatível com aquela contida no carretel apreendido. Tal dado objetivo afasta a tese defensiva de desvinculação entre o apelante e o restante do entorpecente e demonstra que as trouxas recolhidas integravam um único contexto de preparação e embalagem para a venda
.

8
.
A dinâmica apurada (manutenção de pequena porção de droga em poder do agente e ocultação do restante em esconderijo próximo para reabastecimento) mostra-se plenamente compatível com os fatos narrados na denúncia
.

9
.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n
º
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
.

10
.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois não há dúvida razoável e objetiva quanto à materialidade ou autoria, considerando o conjunto probatório coeso e convergente
.

11
.
Para a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não se exige que o agente seja surpreendido no exato momento da mercancia, haja vista a pluralidade de núcleos típicos que compõem o tipo penal. No caso concreto, há dados seguros que evidenciam a posse, a guarda e o depósito da substância entorpecente
.

12
.
O conceito de "dedicação a atividades criminosas" não se confunde com a reincidência e deve ser aferido a partir de um exame global do arcabouço de provas
.

13
.
As circunstâncias concretas do flagrante evidenciam dedicação à venda de drogas: o expressivo número de porções apreendidas (72 porções), a forma de acondicionamento do entorpecente, a existência de apetrechos tipicamente voltados ao fracionamento e à comercialização, a manutenção de parte do entorpecente em esconderijo próximo para reabastecimento e a
quantia em dinheiro
encontrada em poder do apelante
.

14
.
A estruturação da atividade (manutenção de esconderijo para reabastecimento, posse de apetrechos para pesagem e embalo e padronização das 72 porções de cocaína) revela um grau de organização e planejamento incompatível com a figura do traficante de primeira viagem que a lei buscou beneficiar com a minorante
.

15
.
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste
T
ribunal
.

16
.
Ausente o requisito cumulativo da não dedicação a atividades criminosas, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

17
.
A pena definitiva foi fixada em 5 anos de reclusão, de modo que, à luz do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao cumprimento da sanção imposta
.

18
.
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a reprimenda corporal aplicada supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal
.

IV.
Dispositivo e teses

19
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais militares, quando firmes, harmônicos e corroborados por provas documentais e periciais, são idôneos para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A identidade de padrão de fracionamento e acondicionamento da droga apreendida afasta a tese de desvinculação entre o acusado e o restante do entorpecente e
ncontrado,
demonstra
ndo
que as
porções
integravam um único contexto de preparação e embalagem para a venda. 3. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica diante de provas robustas e harmônicas quanto à autoria e materialidade delitiva. 4. A dedicação a atividades criminosas, para fins de afastamento da causa de diminuição de pena prevista
no dispositivo legal
, deve ser aferida a partir de um exame global do arcabouço de provas, não se confundindo com a reincidência. 5. A quantidade expressiva de porções apreendidas, a forma de acondicionamento da droga, a existência de apetrechos para fracionamento e comercialização, a manutenção de esconderijo para reabastecimento e a padronização do material entorpecente são circunstâncias concretas que evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam a aplicação d
a causa de diminuição da pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
33,
§
2º, alínea
“b”
e
44
, inciso I; CPP,
a
rts
.
156 e 386, inciso VII; Lei nº 11.343/2006,
a
rts
.

33,
caput
,
§

4º
e
40, inciso
II
I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema Repetitivo nº 1.139;
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma;
j. em
: 13 de novembro de 2023;
STJ,
Habeas Corpus
nº 825.880/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; j. em: 22 de outubro de 2024;
TJMT, Apelação Criminal nº 1001575-82.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 7 de novembro de 2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 7, 8 e 30
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Heryck
Castro Aguiar da Silva
contra a sentença pro
ferida
pelo Juízo da
13ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que o condenou à pena de
5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa
, pel
a prática do

crime
de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Id
. 326198415).

Em síntese,
a
defesa
sustenta:
(i)

a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente,
(
ii
)
o preenchimento dos requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
§

4º
, da Lei nº 11.343/2006;
(
iii
)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e
(
iv
)

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id.
326198427
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazõe
s, nas quai
s
pugnou

pel
o
desprovimento

do recurso
(Id.
326198429
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
opinou pel
o
desprovimento
do
apelo
, em parecer assim ementado:

“
Síntese ministerial: Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. Recurso de defensivo. 1. Pretensão absolutória. Improcedência. Materialidade comprovada por laudo toxicológico que atestou a apreensão de 44,22 gramas de cocaína, fracionados em setenta e duas porções. Autoria demonstrada pela apreensão de entorpecente e dinheiro na posse direta do apelante, pela indicação voluntária do local onde se encontrava o restante da droga, e pela apreensão de instrumentos típicos da traficância. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por elementos objetivos. 2. Pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas evidenciada por condenação definitiva e ação penal em curso pelo mesmo delito. Habitualidade delitiva configurada. Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id.
338483875
).

Os autos estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço d
o recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, em 8 de fevereiro de 2024, por volta das 17h30min,
o
apelante
foi
preso em flagrante
na Rua São
Luis
, Bairro Lixeira, nesta capital,
por trazer consigo, guardar e ter em depósito
44,22 g de substância análoga à cocaína, fracionada em 72 porções
,
sendo-lhe
imputa
da
a prática do crime
tipificado
no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso
II
I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A peça acusatória narra que
:

“
Extrai-se do Boletim de Ocorrência (Id. 142741230), que na data e hora do fato, a equipe GAP 01 em patrulhamento pelo bairro Lixeira, recebeu informações de um transeunte de que havia um indivíduo com as características do ora denunciado
Heryck
, trajando camisa do Corinthians e calça jeans, comercializando entorpecentes no endereço supramencionado e que ele, em uma rua próxima, estaria armazenando os entorpecentes.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o local indicado pela denúncia e visualizou o denunciado. Por sua vez,
Heryck
, ao avistar a aproximação da viatura, tentou se abster da abordagem evadindo para dentro de um açougue, no entanto, foi alcançado pelos policiais.

De imediato, durante a abordagem e revista pessoal do denunciado, foram localizadas no bolso de sua calça
03 (três) porções de substância análoga a pasta base e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais
.

Concomitantemente, seguindo com a entrevista do denunciado
Heryck
, ele confessou aos policiais o local dos demais entorpecentes.

Então, os policiais junto com o denunciado,
dirigiram-se
à rua C do mesmo bairro e, em um terreno baldio e embaixo de um entulho de pedras, localizaram
01 (um) pote de vidro contendo 69 (sessenta e nove) porções de substância análoga a pasta base
e demais petrechos como:
01 (uma) tesoura, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) colher e 01 (um) carretel de linha
.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2024.161329-A01, acostado no Id. 142741896, atestou que o material apreendido, sendo
03 (três) porções
de material sólido, de coloração amarelada, no formato de grânulos e pó, estavam acondicionados individualmente em fragmento plástico branco fechado por linha têxtil azul, formando embalagem do tipo

“trouxa”
, com massa bruta de
0,67 g (sessenta e sete centigramas)
, e
69 (sessenta e nove)
porções do mesmo material sólido, tonalidade, formato e embalagem do tipo

“trouxa”
, com massa bruta de
43,55 g (quarenta e três gramas e cinquenta e cinco centigramas)
, apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da mesma Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo pericial também atestou que
resquícios vegetais e de material amarelado encontrados em 02 (duas) balanças digitais de corpo plástico e prato metálico
, apresentaram resultado POSITIVO para
MACONHA e COCAÍNA
.

Interrogado na delegacia (ID. 142741238), o denunciado
Heryck
reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 142750466), verificou-se que o denunciado se dedica as atividades criminosas, pois é investigado por
tráfico de drogas
no IP n°. 1014746- 38.2023.8.11.0042, em trâmite no NIPO, nos mesmos
modus operandi
destes autos, inclusive no mesmo endereço, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.184398 ora anexo.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, aliada à denúncia anônima que passou informações à guarnição para fazer a abordagem do denunciado, as quais levaram ao encontro de porções de cocaína, já fracionadas e embaladas para a venda, além da apreensão das balanças de precisão, tesoura, colher, linha, petrechos comumente utilizados pelos traficantes para preparar e embalar drogas, bem como ao fato de o denunciado ficar próximo a comércios, o que facilita fuga e/ou disfarce, além de acondicionar as drogas em local (terreno baldio) que facilita o manejo dos entorpecentes conforme efetua as vendas para que não seja abordado com grande quantidade e, ainda, o encontro da quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita e, isso tudo, combinado com o péssimo antecedente criminal que ostenta,
conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado

pelo denunciado
, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado
” (Id.
326198359
).

A denúncia foi recebida em
31
de j
aneiro
de 2025 (Id. 3
26198390
)
e, ao término da regular
instrução processual,
o juízo de origem proferiu
sentença
, na qual
julg
ou
parcialmente procedente
a
pretensão punitiva estatal para

condena
r

o
apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006),
fixando a
pena e
m

5
anos

de reclusão
e

500
dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
(Id. 3
26198415
).

Irresignada, a defesa postula, em caráter principal, a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
(i)
insuficiência probatória e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

A prova da
materialidade
e da
autoria

delitiva

emerge do
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 326198022), do Boletim de Ocorrência nº 2024.40982 (Id. 326198024), do Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.63075 (Id. 326198025) e do Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.161329-A01 (Id. 326198040), sendo a prova oral,
obtida durante a persecução penal, elemento que, analisado em conjunto, robustece a narrativa acusatória.

Narraram os
policiais militares

responsáveis pela prisão em flagrante,
Alexsandro Moreira de Oliveira e Felipe da Costa Santos, na
fase extrajudicial,
que,

durante

patrulhamento ostensivo no Bairro Lixeira,
nesta capital
, um transeunte informou
à guarnição
que um indivíduo
,
trajando camisa do Corinthians e calça jeans
,
estaria comercializando
drogas
na Rua São Luís,
nas proximidades d
o Mercado São João,
e que
armazenava
os ilícitos
em uma rua próxima.
De posse dessas informações, a

equipe
d
irigi
u-se ao
endereço

apontado
e
avistou
o
réu
, cujas vestimentas coincidiam exatamente com a
s características repassadas
.

Ao
notar
a aproximação da viatura, o
acusado
tentou evadir-se para o interior de um açougue, mas foi
prontamente

contido
.

Durante a busca pessoal,
foram encontradas
no bolso d
e su
a calça
3 porções
de substância análoga a
pasta
-
base de cocaína

e

a quantia de
R$ 45,00
, de origem
não comprovada.

Na sequência,
no curso da abordagem,
o próprio
apelante

indicou
aos
agentes
o
local onde mantinha escondido o restante da droga, de modo que a guarnição se
deslocou até a Rua C
, n
o mesmo bairro,
e,
em um terreno baldio,
sob
entulhos,
encontrou um
pote de vidro contendo
mais porções da mesma substância (cocaína), bem como
2 balanças de precisão
,
1 tesoura metálica
,
1 colher metálica
,
1 carretel de linha têxtil azul
e
1 cartão plástico
(Id. 326198028 e Id. 326198030).

Essa versão foi
ratificada,
em sua essência, pelo
agente militar

Felipe, na fase judicial
, ocasião em que detalhou,
em termos
convergentes
, a abordagem
do réu e
a
localização da substância ilícita:

“
Felipe
: A
equipe e
stava
em patrulhamento ali pelo Bairro Lixeira e foi abordado por um transeunte informando que um indivíduo com característica de camisa do Corinthians e calça jeans estaria fazendo comércio de entorpecente ali na região da rua São Luís, que é uma região já conhecida já das equipes do primeiro batalhão, como uma região de intenso tráfico de drogas ali na região da Lixeira
.
Diante das informações, a equipe se deslocou até o local e visualizou o indivíduo, esse aí a
o

avistar
a viatura tentou entrar no açougue

que é de frente ao mercado São João, ali na Rua São Luís. A equipe fez a abordagem do mesmo e foi encontrado no seu bolso, aí da calça três poções análogas à pasta base, mais R$

45,00 reais em espécie. E aí, diante das informações, foi feita a entrevista ao mesmo aí que indicou, confirmou à equipe,

que estava fazendo o tráfico dos entorpecentes e levou a equipe até essa rua C, que é paralela à rua São Luís, no mesmo bairro ali, num terreno baldio onde tinha o restante dos entorpecentes e materiais aí vinculados
”
(Trecho retirado da sentença - Id. 326198415).

Por sua vez
,
o depoimento do Sargento
Alexsandro
, prestado em
juízo
, além de corroborar seu relato anterior, apresenta
circunstâncias
que
solidificam
o quadro probatório quanto
à autoria delitiva
e
à destinação mercantil da droga
:

“Ministério Público:
Policial, no dia vocês receberam uma denúncia que informava as vestes dele? É isso?

Alexsandro
: É, informava as vestes dele e ele já é conhecido ali pela equipe policial. Ele é conhecido, a gente até já fez outras prisões. [...]

Ministério Público:
Vocês encontraram um entorpecente com ele?

Alexsandro
: No primeiro momento, na revista pessoal, foi encontrado alguns entorpecentes no bolso da calça dele.

Ministério Público:
Certo. E o restante da droga?

Alexsandro
: O restante é nas proximidades. É assim que eles fazem ali, o pessoal que está na venda da droga. Eles pegam uma pouca quantidade e coloca no bolso para vender, acabou, ele vai lá no ‘mocó’ dele, busca e coloca no bolso. Eles só vendem assim.

Ministério Público:
Certo. E esse local, foi ele quem indicou esse local ou vocês encontraram sozinhos?

Alexsandro
: Ele levou a equipe. Ele é conhecido da equipe
policial
. Ele levou a equipe no lá no local, nesse terreno baldio.

Defesa:
Ele estava sozinho no momento da abordagem?

Alexsandro
: No momento da abordagem ele se encontrava sozinho, não tinha ninguém do lado dele” (Trecho retirado da sentença - Id. 326198415).

Nesse contexto
, embora o réu tenha negado os fatos narrados na denúncia ao ser interrogado pela autoridade judiciária, os elementos contidos nos autos, notadamente os relatos dos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante, fragilizam sua negativa.

Isso porque as
declarações dos agentes de segurança
são
coesas e harmônicas

quanto aos pontos centrais da dinâmica fática,
quais sejam
:

(i)
a
notícia prévia sobre a traficância;
(
ii
)

a
identificação do réu no local;
(
iii
)
sua tentativa de evasão ao perceber a aproximação da viatura;
(
iv
)
a apreensão de droga e dinheiro em seu poder; e
(v)
a
indicação, pelo próprio acusado, do terreno baldio onde se encontravam o restante do material.

A referida prova oral alinha-se perfeitamente ao Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.63075 (Id. 326198025) e ao Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.161329-A01 (Id. 326198040), que atestou a natureza ilícita das substâncias recolhidas, circunstâncias que robustecem a versão acusatória.

De modo crucial, cumpre assinalar que toda a substância análoga a pasta-base de cocaína apreendida - tanto a encontrada em poder do réu quanto a localizada no terreno baldio - ostentava idêntico padrão de fracionamento e acondicionamento, com utilização de linha têxtil azul compatível com aquela contida no carretel apreendido.

Tal dado objetivo, destacado pelo juízo de origem na sentença, afasta a tese defensiva de desvinculação entre o apelante e o restante do entorpecente, porquanto demonstra que as trouxas recolhidas integravam um único contexto de preparação e embalagem, reforçando a conclusão de que eram destinadas à venda.

Ademais, o depoimento do Sargento Alexsandro revela
que a dinâmica apurada — manutenção de pequena porção de droga em poder do agente e

ocultação do restante em esconderijo próximo, destinado ao reabastecimento —
mostra-se
plenamente compatível com
os fatos
narrad
os
na denúncia
.

Conquanto, por vezes, se busque desqualificar a palavra dos policiais militares, cumpre
salientar que o
fato de
serem
agentes públicos não torna, por si só,
seus esclarecimentos imprestáveis
ou
destituídos
de c
redibilidade
, sobretudo quando coerentes entre si
e em harmonia com as demais provas de convicção
, como ocorre na espécie
.

Tal compreensão, inclusive, alinha-se
ao
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
segundo o qual
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Soma-se a isso o fato de
não
haver nos autos qualquer
indicativo de
animosidade anterior, perseguição pessoal ou motivo escuso que pudesse infirmar a credibilidade das informações
.

Nesses termos
,
a versão apresentada pelo apelante, no sentido de afastar sua
responsabilidade
pel
a infração penal,
permaneceu isolada e destituída de suporte probatório idôneo
,
não se mostrando apta a desconstituir o robusto arcabouço amealhado nos autos
.

Com efeito, independentemente incumbir à acusação comprovar a materialidade
, a
autoria e o elemento subjetivo do delito, também é certo que a
defesa
,

no
s

termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, deve trazer ao caderno processual prova minimamente apta a amparar a tese que sustenta, o que não se verificou no caso concreto
.

Nesse sentido,
colhe-se
do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

À vista desse panorama, a dinâmica dos fatos, tal como delineada pela prova oral e documental, enfraquece a versão apresentada pela defesa e incrementa a solidez do conjunto fático-probatório que expressa a responsabilidade do apelante pela prática delitiva.

Impende ressaltar que, para a configuração do delito previsto no artigo 33
,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não se
exige que o agente seja surpreendido no exato momento da mercancia, haja vista a
pluralidade de núcleos típicos
que compõem o tipo penal.

No caso concreto
, há
dados
seguros extraídos dos autos que evidenciam a posse, a guarda e o depósito da substância
entorpecente
,
a justificar a correta subsunção da conduta ao crime de tráfico de drogas
,
nos termos do
Enunciado Orientativo nº 7

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, diante da robustez do
substrato probatório
, composto pelas provas documentais e pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, não subsiste dúvida razoável apta a beneficiar o apelante, razão pela qual não há
que se
falar em incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Logo
, face a idoneidade dos fatos contidos nos autos
,

deve ser mantida a

condenação do
réu
, em consonância com o entendimento d
esta Instância Revisora
:

“4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestou tratar-se de maconha nas cinco porções apreendidas, totalizando 429,77g.

5. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem do apelante, a apreensão da droga e as diligências realizadas em sua residência” (
TJMT, Apelação Criminal nº 1001575-82.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de novembro de 2025
).

Dessa forma, estando sobejamente legitimadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas,
mantenho
a condenação de
Heryck
Castro Aguiar da Silva
e, consequentemente,
afasto a tese
absolutória.

Em caráter subsidiário, a defesa postula
(
ii
)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
§

4º
, da Lei nº 11.343/2006, firmando que, à época dos fatos, o apelante era primário e possuidor de bons antecedentes, não podendo condenação posterior ser utilizada para obstar a incidência do benefício.

O
referido dispositivo legal
estabelece que a pena poderá ser reduzida de
1/6
a
2/3, desde que
o agente
seja
primário
,
possua
bons antecedentes
,
não se dedi
que
a atividades criminosas
e
não integr
e
organização criminosa
, requisitos
de
natureza
cumulativa
.
Cuida-se, dado isso, de benesse dirigida ao traficante eventual, cuja atuação não se insere em contexto de habitualidade ou estruturação criminosa.

No caso em análise, nada obstante o réu ostentasse primariedade formal ao tempo dos fatos, o acervo probatório não o revela como traficante ocasional. Ao revés, as circunstâncias concretas do flagrante, já amplamente examinadas, destacam dedicação à venda de drogas, efetivamente pelo expressivo número de porções apreendidas (72 porções), a forma de acondicionamento do entorpecente, a existência de apetrechos tipicamente voltados ao fracionamento e à comercialização, a manutenção de parte do entorpecente em esconderijo próximo para reabastecimento e a
quantia em dinheiro
encontrada em poder do apelante.

Soma-se a isso a padronização do material arrecadado, sobressaída pela identidade de embalagem entre as trouxas encontradas com o acusado e aquelas localizadas no terreno baldio, circunstância que frisa a unidade de contexto da traficância apurada.

Sob essa ótica, incide, com inteira pertinência, o
Enunciado Orientativo nº 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, segundo a qual
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§

4º
, da Lei nº 11.343/2006”
.

Deveras, o conceito de “dedicação a atividades criminosas” não se confunde com a reincidência e deve ser aferido a partir de um exame global do conteúdo de provas.

Na espécie, a estruturação da atividade - com a manutenção de esconderijo (“mocó”) para reabastecimento, a posse de apetrechos para pesagem e embalo (duas balanças de precisão, colher, tesoura e carretel de linha) e a padronização das 72 porções de cocaína - revela um grau de organização e planejamento incompatível com a figura do traficante de primeira viagem que a lei buscou beneficiar com a minorante.

Assim, malgrado o magistrado tenha mencionado
a condenação definitiva posterior
(PEP nº 2000842-60.2025.8.11.0042)
, a ação penal em trâmite pelo mesmo delito
(autos nº 1014746-38.2023.8.11.0042)
e as referências
constantes

d
a prova oral

a anteriores
intervenções policiais envolvendo
o
acusado, tais informações,
não são aqui empregadas como fundamento autônomo para negar a benesse, mas apenas como vetores corroborativos de uma conclusão que já decorre, de forma suficiente, das circunstâncias concretas do
caso
.

Realmente, tais elementos, mesmo que insuficientes para negar a diminuição da pena quando consideradas isoladamente - à luz da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.139 do Superior Tribunal de Justiça -, aliados ao robusto cenário fático delineado nos autos, auxiliam a conclusão de que não se está diante de episódio isolado, mas de reiteração no comércio ilícito de entorpecentes.

Desse modo, do conjunto probatório extraem-se dados concretos e convergentes acerca da dedicação do réu à atividade criminosa, motivo pelo qual não prospera a tese defensiva de que o apelante faria jus a tal benefício, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
6. O afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa (existência de reiteradas denúncias vinculando o réu à traficância, corroboradas pela apreensão de elevada quantidade de drogas, com naturezas diversas, já individualizadas e igualmente embaladas e outras aptas à singularização, além de dinheiro, em notas trocadas e variadas, e de petrechos vinculados à traficância), elementos que, por si, são capazes de afastar a aplicação da benesse” (STJ,
Habeas Corpus
nº 825.880/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; data de julgamento: 22 de outubro de 2024; data de publicação: 29 de outubro de 2024).

Consequentemente, ausente o requisito cumulativo da não dedicação a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo
33,
§

4º
, da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se o édito condenatório
também neste
ponto.

Por fim, quanto aos pleitos de
(
iii
)
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e
(
iv
)
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à defesa.

A pena definitiva foi fixada em 5 anos de reclusão, de modo que, à luz do artigo 33,
§
2º, alínea
“b”,
do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao cumprimento da sanção imposta, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

De igual modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, já que a reprimenda corporal aplicada supera o limite previsto no artigo 44, inciso I, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo
, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026